Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II - Os alimentos devem ser fixados em observância à razoabilidade e ao binômio possibilidade e necessidade, devem ser adequados à capacidade contributiva do ex-companheiro, diante do salário recebido e dos gastos indicados, e à necessidade da ex-companheira, porque não demonstrada a sua incapacidade de reingressar no mercado de trabalho.
III – Não integram o patrimônio a ser partilhado os bens adquiridos após a dissolução da união estável.
IV – Apelação parcialmente provida.